Tribunal: TCU
Processo: 014.846/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que objetivou a contratação de serviços de consultoria ambiental nos empreendimentos da empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia fundada em possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 73051/PE/2020, promovido pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., que objetivou a contratação de serviços de consultoria ambiental nos empreendimentos da empresa, com valor estimado em R$ 3.374.095,01; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a denúncia improcedente; 9.3. informar à Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A e à denunciante prolação do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.